Tribunal: TJMT
Processo: 0018774-21.2013.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018774-21.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 164.498.002-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL –
MORTE DE DETENTO EM PRESIDIO – HOMICÍDIO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO –
DEVER DE VIGILÂNCIA E GUARDA
– DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – ART. 85, §2º DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, DANO e o nexo de causalidade.

2. “É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências de penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF”. (N.U 0020388-90.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 04/02/2020).

3
.
Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser acolhido para adequar o
quantum
indenizatório.

4. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o proveito econômico da ação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

5.
Os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Márcio Aparecido Guedes, nos autos da Ação Indenizatória nº 0018774-21.2013.8.11.0041 ajuizada por
BENEDITO RODRIGUES DE SOUZA

que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais decorrente do assassinato do seu filho (Claudemar Vieira de Souza) nas dependências da Penitenciária Estadual da Mata Grande em Rondonópolis/MT.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante a ausência de responsabilidade do Estado em virtude do ocorrido no interior do presídio.

Assevera que não se pode admitir a responsabilidade civil do Estado seja objetiva, uma vez que a responsabilidade do Estado se houvesse seria por omissão, acarretando a responsabilidade subjetiva, razão pela qual não se aplica o art. 37, §6º da CF.

Em atenção aos princípios da eventualidade e concentração da defesa, argumenta que o valor da indenização por danos morais devem ser reduzidos, devendo ser considerado que o Apelado se declarou pobre, sob pena de configurar o enriquecimento sem causa.

Argumenta que a correção monetária aplicável ao caso é da caderneta de poupança, nos termos do art. 5º, da Lei 11.690/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Sustenta que o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a partir da citação, com fulcro no art. 407 do Código Civil.

Por fim, sustenta que a sentença merece reforma em relação aos honorários advocatícios, uma vez que foram fixados sobre o valor da causa, em confronto ao que dispõe o art. 85, §2º do CPC.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

O Apelado apresentou as contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 2507692 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que
nos autos da ação indenizatória condenou o Apelante ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.

Ressai dos autos que o Apelado
BENEDITO RODRIGUES DE SOUZA,
ajuizou Ação Indenizatória nº
0048053-18.2014.811.0041
em desfavor do Apelante
Estado de Mato Grosso
decorrente
do assassinato do seu filho (Claudemar Vieira de Souza) nas dependências da Penitenciária Estadual da Mata Grande em Rondonópolis/MT
.

Com efeito, o Apelado narra que é pai do falecido detento Claudemar Vieira de Souza, que foi assassinado em 19/02/2012 às 18h30min horas em virtude de fatos ocorridos nas dependências da Penitenciária Estadual da Mata Grande em Rondonópolis/MT, onde o reeducando, cumpria sua pena condenatória em regime fechado.

No caso, é incontroverso e que o falecimento do detento foi ocasionado pela agressão sofrida enquanto se encontrava custodiado no Presídio da Mata Grande.

Ademais, a causa mortis constante na certidão de óbito é “choque hemorrágico - homicídio”.

Com efeito, cinge-se a controvérsia quanto à responsabilidade ou não do Poder Público quanto ao evento morte - assassinato - do filho do Apelado enquanto permanecia sob a custódia do estado.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“[...] enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 12ª ed., p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’

(...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que “tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

Em contrapartida, em se tratando de conduta omissiva, o ato ilícito apto a ensejar indenização exsurge quando demonstrado que o Poder Público, devendo agir, não o fez ou o fez de forma deficiente, ocasião em que responderá pela sua negligência ou deficiência.

Com efeito, restou comprovada a conduta omissiva e negligente do Estado de Mato Grosso, o qual não garantiu a incolumidade do custodiado, que foi morto dentro do presídio, fato admitido pelo próprio Apelante.

Ora, o dever do Apelante é patente no caso em concreto, uma vez que o evento danoso ocorreu em razão da inobservância do dever de assegurar o respeito e vigilância à integridade física e moral dos presos.

Com efeito, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (Novo Curso de Direito Civil. vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que “o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a voluntariedade, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Ressalto que, no caso em tela, a responsabilidade pelo evento danoso é indiscutível, uma vez que o Estado tem o dever de proteger o detento que se encontra sobre sua responsabilidade, devendo adotar medidas que evitem episódios como registrado na espécie.

Ora, além de melhores condições do sistema carcerário, com contratação de agentes e melhoria na estrutura física, é certo que o Estado tem obrigação de vigiar as celas e resguardar a integridade física dos reeducandos, não permitindo que fiquem submetidos a qualquer tipo de violência.

Não sem propósito, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário (RE) 841.526, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local (TJ-RS), firmou a seguinte tese “Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.

Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
MORTE
DE DETENTO POR AGRESSÕES FÍSICAS SOFRIDAS DENTRO DO
PRESÍDIO
– DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO – DANO MATERIAL – PENSÃO DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ OS FILHOS ATINGIREM 25 ANOS - MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências de penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF.

Averiguado que o valor fixado pelo juízo a quo a título de danos morais não atendeu aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devida a sua redução.

É devido o pensionamento mensal aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade, no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo.

(N.U 0020388-90.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 04/02/2020)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE REEDUCANDO AGREDIDO DENTRO DO PRESÍDIO – INDENIZAÇÃO À FILHA DA VÍTIMA – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF.

Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado à autora, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.

(N.U 0001505-30.2013.8.11.0053, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO– RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO EM PRESÍDIO – APLICABILIDADE DA REGRA DISPOSTA NO § 6º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO E NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS – SENTEÇA RETIFICADA EM PARTE.

Tratando-se de responsabilidade civil objetiva, se o dano e o nexo causal entre este e a conduta do ente público foram devidamente demonstrados, caracterizado está o dever de indenizar por parte do Estado.

O valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito.

Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25 de março de 2015 e, após, IPCA-E.

A Emenda Constitucional nº 80/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública [...]. Assim, não é mais cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, independentemente de qual seja o ente público sucumbente. (TJMT, Ag 45118/2015).

(N.U 0001417-35.2011.8.11.0029, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 07/02/2017)

A partir dessa premissa, comprovado o ato ilícito omissivo culposo por parte do Poder Público, a responsabilidade do Apelante pelos danos causados é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao dano moral, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Não sem propósito, na espécie se trata de evento morte, com dor imensurável do genitor e, de outro lado, patente responsabilidade do Estado no evento danoso que por décadas não adota medidas visando melhorias efetivas no sistema prisional.

No caso, esses elementos me autorizam a reduzir o valor fixado a indenização por danos morais para o patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa, como se vê:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp nº 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

[...] Como já mencionado, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.

Dessarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação, e por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser observada.

Em vista do exposto, faço constar que os juros de mora e a correção monetária devem observar o Tema n. 905 do STJ.

No tocante a data inicial da incidência dos juros de mora, é certo que o juízo
a quo
agiu com acerto, uma vez que nos termos da Súmula n. 54 do STJ “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Por fim, no tocante a condenação dos honorários advocatícios, é certo que a sentença merece reforma, posto que sua incidência é sobre o proveito econômico da ação, conforme transcrevo o art. 85, §2º do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o dano moral para o patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devendo os juros e correção monetária observar o Tema 905 do STJ, bem como para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o proveito econômico da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020